Tribunal: TJSP
Processo: 1002158-57.2020.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. "VENDA CASADA". OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ALTERNATIVA AO CONSUMIDOR DE CONTRATAÇÃO DE OUTRA SEGURADORA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. CABIMENTO NA FORMA SIMPLES. MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é abusiva a cobrança de seguro prestamista, caso não seja

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. "VENDA CASADA". OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ALTERNATIVA AO CONSUMIDOR DE CONTRATAÇÃO DE OUTRA SEGURADORA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. CABIMENTO NA FORMA SIMPLES. MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é abusiva a cobrança de seguro prestamista, caso não seja concedida a faculdade de escolha para o consumidor, fixando tese em sede de recurso repetitivo.
2. Não há provas e não consta do pacto qualquer opção, ou mesmo possibilidade de escolha de outra seguradora ou outra empresa de capitalização. A leitura do contrato permite identificar que a contratação do crédito consignado e do seguro prestamista se tratou de uma operação conglobada, sem opção de escolha ao consumidor, devendo a contratação do seguro, na esteira do entendimento já consolidado na jurisprudência do c. STJ, ser considerada "venda casada", e, portanto, abusiva, sendo cabível a sua restituição.
3. O valor deve ser restituído na forma simples, porque não evidenciada a má-fé da instituição financeira, não sendo suficiente para a configuração de dolo a alegação genérica de que o banco deveria ter conhecimento acerca da inadmissibilidade da cobrança de seguro prestamista por meio de "venda casada".
4. Recurso parcialmente provido.